Tribunal: CARF
Processo: 11050.720276/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11050.720276/2012-81
RESOLUÇÃO
3402-004.180 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASTEC NAVACON BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Honorio dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral), Mariel
Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Jose
Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.180 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720276/2012-81
2
Por bem retratar os fatos e direito aqui discutidos, me utilizo do relatório constante
à decisão de primeira instância:
1. Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 2/10), lavrado pela ALF/Porto do Rio Grande,
em 17/02/2012, relativo à aplicação de multa regulamentar, cuja a infração foi
assim descrita: “Não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada na forma e prazo estabelecidos” – atraso nas informações relativas à
desconsolidação.
2. A autoridade lançadora assevera, na descrição dos fatos, que:
- A partir de 31/03/2008 passou a ser obrigatória a informação pelo transportador
ou seu representante no país, ou por agente de carga os dados relativos ao
conhecimento eletrônico (CE) nos termos da IN RFB 800/2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação;
(...)
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
- Por força do art.22, III, combinado com o art.50 da IN RFB 800/2007, as
informações relativas à conclusão da desconsolidação, deverão ser prestadas
eletronicamente quarenta e oito horas antes da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico;
- O interessado é agente de carga, empresa nacional responsável pela
desconsolidação da carga no destino;
- O interessado inobservou o prazo mínimo para prestação de informações quanto
ao conhecimento eletrônico:

3. A fiscalização junta aos autos consulta ao(s) extrato(s) de e-fls. 11/19.
4. O lançamento teve como fundamentação legal:

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.180 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720276/2012-81
3
Da impugnação
5. A ciência do Auto de Infração ocorreu em 29/02/2012 conforme e-fls. 20/21.
6. Na impugnação (e-fls. 22/27) apresentada em 27/03/2012, o interessado alega,
em síntese, que:
1) jamais tentou se furtar da obrigação de prestar informação sobre a
desconsolidação das cargas. Há uma aplicação rigorosa da lei com inobservância
de qualquer razoabilidade e proporcionalidade jurídica. Sendo assim, a conduta
do interessado não está tipificado na alínea “e” do inciso IV do art.107 do DL
37/66
2) Não pode o fisco por falta de informação sobre a desconsolidação aplicar multa
tipificando como embaraço à fiscalização. A fundamentação da autuação faz
supor que “a parte tida por infratora efetivamente deixou de atender de forma
dolosa o prazo estabelecido, causando embaraço ou impedimento à ação da
fiscalização”;
3) é aplicável o benefício da denúncia espontânea prevista no art.138 do CTN e
art.102 do Decreto-Lei 37/66 uma vez que a infração foi comunicada à repartição
antes do início de qualquer procedimento fiscal.
7. Por fim, requer a improcedência do lançamento. É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/RJO, em 29 de novembro de 2019, mediante o Acórdão no 12-
115.550, julgou improcedente a impugnação.
O recorrente apresentou Recurso Voluntário, de forma tempestiva, no qual afirma,
em síntese: i) que se trata de retificação; ii) ocorrência de denúncia espontânea; iii) requer a
conversão da multa em advertência; iv) aplicação do princípio da proporcionalidade e
razoabilidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo parcial conhecimento, tendo em vista a impossibilidade de se analisar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pela Súmula CARF no 02.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pilares argumentativos: i) de ofício, suscito a
ocorrência da prescrição intercorrente disposta na Lei 9.873/1999; ii) suposta ocorrência de
retificação; e iii) ocorrência de denúncia espontânea.
Pois bem.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.180 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720276/2012-81
4
Tendo em vista tratar-se o presente processo de multa regulamentar por
informação intempestiva no Siscomex, entendo que ao caso, nitidamente, se aplica a prescrição
intercorrente, posto que decorridos mais de três anos entre a impugnação e o julgamento
administrativo de primeira instância, na Delegacia Regional de Julgamento – DRJ.
Considerando o Tema 1293, recentemente decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, em cotejo aos artigos 99 e 100, do Regimento Interno do CARF, voto por sobrestar o
processo, até trânsito em julgado dos recursos relativos ao tema supramencionado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 78
DF CARF MF
Original